Tribunal: TJMT
Processo: 1069141-06.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069141-06.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIELA SILVA PAES - CPF: 041.331.271-29 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO
EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. COBRANÇA DE VALOR PACTUADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão em conformidade com as provas dos autos deve ser mantida em Agravo Interno.

2.

As partes de um contrato devem respeitar o que efetivamente foi pactuado (princípio
pacta sunt servanda
), não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral.Desse modo, a cobrança sem embasamento contratual e que não observa as regras normativas do respectivo órgão regulador, configura conduta ilícita.A cobrança de valores expressamente pactuadosnão configura conduta ilícita.

3.No sistema dos Juizados Especiais, conforme disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95, somente haverá condenação de honorários advocatícios em duas situações excepcionais: (1) no primeiro grau, quando o vencido estiver litigando com má-fé; e (2) no segundo grau, quando o recorrente for vencido. Os honorários contratuais, mesmo aqueles decorrentes de serviços extrajudiciais, não podem elevar o valor da cobrança reivindicada nos Juizados Especiais.Se a parte foi condenada por litigância de má-fé, é devida a condenação de honorários sucumbências.

4. A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.A alteração da verdade dos fatos de forma dolosa, caracteriza litigância de má-fé e a condenação deve ser mantida.

5. Agravo conhecido e
não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1069141-06.2023.8.11.0001

Agravante:
GABRIELA SILVA PAES

Agravado:

MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GABRIELA SILVA PAES ajuizou reclamação indenizatória em face de
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Sentença proferida nos autos,ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, diante da prova da origem da dívida negativada.

A partereclamanteinterpôs Recurso Inominado, o qual foijulgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A partereclamanteinterpôs Agravo Interno e sustentou queo recorrido não comprovou a regularidade do débito, considerando que juntou somente provas unilaterais. Diante disso, requereu a retratação da decisão monocrática para dar provimento ao Recurso interposto e afastar a condenação em multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

A partereclamadaapresentou contrarrazõese argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte agravante alegou que o recorrido não comprovou a regularidade do débito, considerando que juntou somente provas unilaterais.

Todavia, em razão do equívoco na decisão monocrática lançada erroneamente, a matéria será reapreciada em sua integralidade
nesta oportunidade
.

Origem da dívida.

Os contratos devem respeitar o Princípio da Autonomia da Vontade, pois os negócios jurídicos são concebidos como o resultado da convergência das vontades livres dos pactuantes.

A liberdade contratual, no entanto, deve respeitar os limites da lei e da função social dos contratos.

Nesse sentido:

(...) IV - A liberalidade e a
autonomia da vontade
contratual conferida as partes, respeitados os limites da lei e da função social dos contratos, permite a formação de negócios jurídicos mistos, com formas contratuais típicas e atípicas, como o ajuste de "cláusula
constituti
" em escritura de dação em pagamento com previsão de retrovenda, como condição suspensiva. (STJ REsp 302.137/RJ, Rel. MIN. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2009,
DJe
05/10/2009)

Desse modo, quanto ao valor da cobrança, as partes devem observar o que foi expressamente pactuado, os limites legais e a função social do contrato, não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. COBRANÇA SEM EMBASAMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO SUPOSTO REFINANCIAMENTO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA SEM INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As partes de um contrato devem
respeitar o que efetivamente foi pactuado (Princípio da Autonomia da Vontade), não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral. A cobrança sem embasamento contratual, no caso, prova do refinanciamento, enseja conduta ilícita. (...) (TJ-MT - RI: 10000881320228110052, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)

Em exame do conjunto fático probatório disponível, constata-se que a cobrança não viola o que foi pactuado, poisa parte reclamada junto
u

a
os autos os
contratos referentes
a cada valor pactuado respectivamente,R$ 128,24; R$ 10,07 R$ 15,11 R$ 15,09

(ID

240538693
,
240538694
,
240538695
e
240538696/PJe2) sendo estes exatamente os mesmos cobrados, conforme extrato apresentado (ID 240538674/PJe2).

Assim, com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou cópia de contrato com assinatura eletrônica (ID 240538693
,
240538694
,
240538695
e
240538696/PJe2), supostamente realizada pela parte reclamante, com elementos de segurança baseado
s
no
e-mail gabrielasilvapaes20@gmail.com
e no IP 168.205.49.17.

Nota-se ainda, no caso em análise, outrasevidências que corroboram a existência da relação jurídica, pois a parte
reclamante
não apresent
ou
extrato de sua conta, demonstrando que não houve qualquer crédito do financiamento questionado.

Portanto, considerando que não há motivos para considerar indevida a cobrança, o valor reivindicado é legítimo.

Honoráriosadvocatícios.

No sistema dos Juizados Especiais, conforme disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95, somente haverá condenação de honorários advocatícios em duas situações excepcionais: (1) no primeiro grau, quando o vencido estiver litigando com má-fé; e (2) no segundo grau, quando o recorrente for vencido.

Vale destacar ainda que, os honorários contratuais, mesmo aqueles decorrente
s
de serviços extrajudiciais, não podem elevar o valor da cobrança reivindicada nos Juizados Especiais.

Analisando o caso concreto, observa-se que a parte reclamantefoi condenada em litigância de má-fé (ID 240539650/PJe2) e, por esta razão,é possível a condenação ao pagamento de horários sucumbenciais.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

(...) 1. Segundoareiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,a mera utilização derecursosprevistosem lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em exame dos autos, nota-se que o caso em apreço se enquadra na hipótese prevista no inciso II do artigo 80 do CPC, pois a parte reclamante alterou a verdade dos fatos.

Esta situação encontra-se devidamente caracterizada nos autos, visto que a parte reclamante alegou não ter mantido relação contratual com a parte reclamada, o que restou comprovado não ser verdadeiro.

Por estas razões, é devida a multa por litigância de má-fé, além dos honorários advocatícios, nos moldes fixados na sentença.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025